Tribunal: CARF
Processo: 12269.004252/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004252/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.760 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ANDRAX SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES FEDERAL. PRÁTICA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA
Cabe a exclusão de ofício do Simples, quando o contribuinte praticar
reiteradamente infração à legislação tributária (incisos V do art. 14 da Lei n°
9.317/1996). Não havendo comprovação de que não cometeu a infração, deve
ser mantida a exclusão do regime.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. DISPENSA E NÃO PROIBIÇÃO
O §1o do art. 7o da Lei no 9.317/1996 dispensa a escrituração comercial,
contudo registra a necessidade de escriturar a movimentação financeira e
guardar os documentos que lhe são pertinentes. A decisão de possuir outros
controles como Livro Diário e ou Razão é decisão do contribuinte e sua
apresentação espontânea não invalida a fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004252/2008-10
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004252/2008-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-24.762, de 19 de abril de
2010, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A matéria em litígio teve origem na fiscalização inaugurada com a emissão do Mandado
de Procedimento Fiscal n° 10.1.01.00-2008-01110-5 que culminou com a representação
fiscal para exclusão do Simples a partir do ano-calendário 2003 até 2007.
A ação fiscal teve início em 21/07/2008 e, no exame da contabilidade foram
identificados diversos lançamentos contábeis que infringem a legislação tributária, fato
este que acarreta a exclusão de ofício do Simples, conforme previsto no artigo 14, inciso
V da Lei n° 9.317/1996.
Em 05/11/2008 o contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/POA
n° 062, de 21/10/2008, em que o Delegado da Receita Federal em Porto Alegre declara
a empresa excluída do Simples , em decorrência da prática reiterada de infração à
legislação tributária e de embaraço à fiscalização, caracterizada pela negativa não
justificada de exibição de documentos a que estava obrigada, com efeitos a partir de 1°
de janeiro de 2003.
O contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 106 e 119, em
05/12/2008, onde afirma que:
1- a empresa fez sua opção pelo Simples em 04/09/2002, sempre cumprindo com suas
obrigações fiscais;
2- a Constituição Federal assegura um tratamento diferenciado às micro e pequenas
empresas;
3- sendo optante pelo Simples, estava dispensada de manter a escrituração contábil
normalmente exigível das empresas limitadas, sendo-lhe exigível tão somente o Livro
Caixa;
4- a Sra. Fiscal exigiu da empresa diversos documentos fiscais, os quais ela não possuía
obrigatoriedade de manter, tampouco de apresentar à fiscalização.
Agindo desta forma, violou o princípio da legalidade, pois exigiu do contribuinte
documentos não obrigatórios;
5- por mera liberalidade, a empresa confeccionou documentos contábeis e de boa-fé os
ofereceu à fiscalização, que poderia somente examiná-los, sem, contudo, embasar o ato
de exclusão do Simples nos mesmos, por falta de previsão legal;
6- as supostas irregularidades apontadas no presente processo foram detectadas em livro
não obrigatório, mostrando-se latente a violação do princípio da legalidade e a ausência
de motivação válida para o ato de exclusão;
7- a ação fiscal tinha origem nas contribuições previdenciárias e deveria ater-se a este
contexto;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004252/2008-10

8- o contexto indicado no termo de início de ação fiscal em nad se relaciona com o fato
ensejador da exclusão do Simples, posto que esta foi motivada pela suposta omissão de
receitas que em nada se relacionam com as contribuições previdenciárias; e
9- assim, ao fundamentar a exclusão em fatores diversos daqueles originariamente
previstos no Termo de Início da Ação Fiscal, configura-se o excesso por parte da
Administração, além de violação ao princípio da motivação.
Requer, ao final, a anulação do procedimento fiscal e do ato de exclusão.
A 6a Turma da DRJ/POA EL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS.
Cabe a exclusão de ofício, do Simples, quando o contribuinte praticar reiteradamente
infração à legislação tributária e/ou pela negativa não justificada de exibição de
documentos a que estava obrigado.
Para a hipótese de exclusão do Simples, fundada nos incisos II e V do art. 14 da Lei n°
9.317/1996, os seus efeitos são os previstos no inciso V do art. 15 da mesma Lei, ou
seja a partir da data de ocorrência da situação excludente.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 17/08/2010 (e-fl. 191) e
apresentou recurso voluntário no dia 13/09/2010 (e-fls. 192 e 215), repetindo os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 062, de 21
de outubro de 2008 (cientificado em 05/11/2008), a Receita Federal excluiu a Recorrente do
Simples Federal em decorrência da prática reiterada de infração à legislação tributária, e de
embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de documentos a
que estava obrigada.
A Lei no 9.317/1996, em seu artigo 14, estabeleceu o seguinte:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004252/2008-10

Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Sistema Tributário Nacional);
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
A Recorrente sofreu fiscalização por possuir média de vínculos superior a 10
empregados, quando da sua solicitação de baixa da empresa. A ação fiscal teve início em
21/07/2008. No exame do Livro Diário apresentado pela Recorrente, foram identificados
diversos lançamentos contábeis que estavam contrários à legislação vigente descritos às e-fls. 4 a
10. Ao final, concluiu-se que a contribuinte praticou infração à legislação tributária
reiteiramente, uma vez que ficou comprovada a omissão de receitas e retirada disfarçada de pró-
labore, bem como não apresentou diversos documentos contábeis conforme relatado, no período
de 2003 a 2007.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, concluiu que a fiscalização
agiu corretamente e negou provimento à defesa da Recorrente.
A Recorrente, no recurso voluntário apresentado, não dialogou com o acórdão
recorrido, limitando-se a repetir os argumentos da manifestação de inconformidade.
No tocante a alegação de inconstitucionalidade da exclusão, é importante destacar
que as micro empresas e empresas de pequeno porte possuem tratamento diferenciado, desde que
cumpram com as obrigações do regime do Simples Federal, dentre eles o de cumprimento à
legislação tributária.
Logo, não há qualquer inconstitucionalidade na exclusão de uma empresa que
possa se enquadrar no Regime do Simples Federal, mas que não tenha obedecido à legislação
para se manter dentro do citado regime.
Não obstante o acima exposto, esse Colegiado não pode analisar alegações de
inconstitucionalidade de lei, em obediência a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao pedido de considerar nulo o Ato de Exclusão, em razão da solicitação
de apresentação de documentos que a Recorrente não estava obrigada a produzir, entendo não
assistir razão à contribuinte.
Pelas informações constantes na Representação Fiscal para Exclusão do Simples
(e-fls. 04 a 10), a empresa Recorrente, espontaneamente, apresentou os Livros Diários do
período de 01/2003 a 12/2007 e foi a partir desses Livros que a fiscalização identificou
inconsistências nos lançamentos, sendo juntado também o Livro Razão. Todos os demais
documentos solicitados possuíam o fim de a Recorrente demonstrar a regularidade dos
lançamentos.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004252/2008-10

Se no decorrer da fiscalização a Recorrente apresentou documentos que não
estava obrigada por ser integrante do Regime do Simples, fê-lo para demonstrar a regularidade
dos lançamentos. Essa poderia ter simplesmente negado o pedido da fiscalização sob o
argumento de que não estava obrigada a manter tais registros, contudo, uma vez apresentados os
documentos, devem ser devidamente analisados pelo fisco.
Ressalta-se que a legislação dispensa a escrituração comercial, mas não a proíbe,
sendo decisão do próprio contribuinte confeccioná-las ou não (Lei no 9.317/1996 art. 7o).
Contudo, resta evidente pela leitura do art. 7o, que a intenção do legislador é de que o
contribuinte possa, no prazo legal, apresentar provas de toda a movimentação financeira da
empresa, visto que essa deve estar registrada e suportada por documentos. Nas inconsistências
identificadas pela fiscalização, várias estavam relacionadas a movimentação financeira e os
documentos que lhe deram suporte não foram apresentados.
Aliás, digno de registro que a Recorrente, nas suas peças de defesa e recurso, não
nega as inconsistências mencionadas na Representação ou busca provar que estava a fiscalização
equivocada, limitando-se a alegar inconstitucionalidades e nulidades do procedimento.
Sobre os pontos já débitos e os demais argumentos constantes no recurso
voluntário, por se tratar de repetição da manifestação de inconformidade, acolho os fundamentos
de fato e de direito do acórdão de no 10-24.762, de 19 de abril de 2010, da 6a Turma da
DRJ/POA (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), conforme
abaixo:
Está previsto no art. 15 da Lei n° 9.317/1996, parágrafo 40, a obrigação dos órgãos de
Fiscalização do INSS de representar à Secretaria da Receita Federal se, no curso de suas
atividades fiscalizadoras for constatada situação de exclusão do Simples. E foi esta a
origem do processo que estamos a analisar.
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
§ 4° Os órgãos de fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social ou de qualquer
entidade convenente deverão representar à Secretaria da Receita Federal se, no
exercício de suas atividades fiscalizadoras, constatarem hipótese de exclusão
obrigatória do SIMPLES, em conformidade com o disposto no inciso lido art. 13.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.1998)
A Lei n° 9.317/1996, que institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das empresas de pequeno porte — Simples, em seu
art. 7° trata da escrituração e guarda de documentos que embasaram sua contabilidade:
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos
geradores dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4°.
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004252/2008-10

a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração dos
livros referidos nas alíneas anteriores.
2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da microempresa e
empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária e trabalhista.
Quando do recebimento do Termo de Início da Ação Fiscal, poderia ter o contribuinte
alegado estar dispensado de manter a escrituração contábil normalmente exigível das
empresas limitadas, sendo-lhe exigível tão somente o Livro Caixa. Mas, como a
empresa confeccionou documentos contábeis e ofereceu-os à fiscalização, foram os
mesmos analisados e corretamente embasaram o ato de exclusão do Simples. A
obrigação do agente fiscal é verificar o correto cumprimento dos deveres tributários por
parte do contribuinte, examinando registros contábeis, pagamentos, retenções na fonte e
outras obrigações.
Na peça impugnatória, alega a empresa que ofereceu os documentos agindo de boa fé.
Não se pode reputar do desidioso como alguém de boa-fé. Ninguém pode alegar a
própria torpeza em seu beneficio.
A empresa não estava obrigada a escriturar alguns livros, mas poderia fazê-los. Ela
estava desobrigada, mas não impedida de fazê-los e oferecê-los à fiscalização, arcando
com as conseqüências advindas desta escrituração.
Cabe ao Servidor que verificar a ocorrência de infração à legislação tributária federal,
no curso da ação fiscal, adotar as providências necessárias; no caso, comunicar o fato,
em representação circunstanciada. Se a origem dos fatos decorre de lançamentos em
livros obrigatórios ou dispensados de apresentação, não cabe discutir. As infrações
existiram, estão demonstradas nos livros apresentados pelo impugnante e não houve
excesso por parte da fiscalização que excluiu a empresa do Simples com fundamento
que em nada se relaciona com as contribuições previdenciárias, mas prevista no art. 15,
V, parágrafo 4° da Lei 9.317/1996. Os documentos probatórios foram obtidos de forma
lícita, analisados e algumas peças constam do presente processo.
Cabe a autoridade fiscal perseguir o princípio da verdade material para legitimar o
procedimento administrativo tributário, investigando a real conduta praticada pelo
contribuinte e documentando os fatos. Na defesa apresentada o contribuinte não
contesta as infrações cometidas, mas requer a nulidade do ato de exclusão por basear-se
em documentos que a empresa não estava obrigada a guardar.
Uma das obrigações de todas as pessoas jurídicas é manter em boa guarda e ordem
todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração dos
livros referidos. Como no exame da contabilidade o Fiscal detectou diversos
lançamentos contábeis que infringiam a legislação tributária, solicitou a comprovação
dos mesmos, através de intimação e não foi atendida.
Vejamos agora o que nos diz a legislação referente à base legal para a exclusão da
contribuinte do Simples, fundamentada nos incisos II e V do art. 14, da Lei no
9.317/1996 e nos incisos II e V do art. 23 da IN 608/2006, de igual teor:
LEI N° 9.317, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1996
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.760 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12269.004252/2008-10

Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte,
institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES e dá outras
providências.
Art. 14. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou
de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição de
auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n°5.172, de 25 de outubro de
1966 (Sistema Tributário Nacional);
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
(-)
Para finalizar, cabe dizer que não houve violação dos princípios administrativos
constitucionais, pois no Direito Administrativo o princípio da legalidade determina que,
em qualquer atividade, a Administração Pública está estritamente vinculada à lei.
Assim, se não houver previsão legal, nada pode ser feito. Como já vimos, existia
previsão legal para os procedimentos realizados, assim como foram apontados os
fundamentos de fato e de direito, impostos pelo princípio da motivação, possibilitando o
exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Pelo exposto até agora, a empresa realizou prática reiterada de infração à legislação
tributária, assim como embaraço à fiscalização pela negativa não justificada de exibição
de documentos, sendo correta sua exclusão do Sistema Simplificado de Tributação.
Conclusão Em face do exposto, voto pelo indeferimento da solicitação do contribuinte,
mantendo os efeitos do Ato Declaratório n° 062/2008, fl. 99.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital